Tribunal: TJSP
Processo: 1006280-74.2018.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006280-74.2018.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante
FRANSCISCO
CARLOS
VICTORIANO,
é apelado
TEMA
TERRA
EQUIPAMENTOS LTDA. (MASSA FALIDA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA
BRAZIL (Presidente) e ARALDO TELLES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1006280-74.2018.8.26.0604 Sumaré
Voto no13921
Apelação Cível no 1006280-74.2018.8.26.0604
Apelante: Franscisco Carlos Victoriano
Apelado: Tema Terra Equipamentos Ltda. (Massa Falida)
Comarca: Sumaré
Juiz (a): Gilberto Vasconcelos Pereira Neto
Apelação – Interposição contra decisão que julgou
extinta, sem resolução do mérito, a habilitação de
crédito apresentada em recuperação judicial – Recurso
cabível é o agravo de instrumento – Inobservância ao
artigo 17 da Lei 11.101/05 – Inaplicabilidade do
princípio da fungibilidade, por se tratar de erro
grosseiro – Precedentes jurisprudenciais – Recurso não
conhecido.
Trata-se de apelação interposta contra
a r. sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta, sem
resolução do mérito, a habilitação de crédito de Franscisco Carlos
Victoriano, distribuída por dependência ao processo falimentar de
Tema Terra Equipamentos Ltda (fls. 105/106).
Apelou o credor (fls. 107/109) a
sustentar, em síntese, que todos os documentos juntados aos autos
demonstram a existência de seu crédito em face da empresa falida;
que o fato de não ter trazido os cálculos na petição inicial não
constitui óbice ao seguimento da habilitação. Requer o provimento
do recurso.
Recurso respondido, com preliminar
de não conhecimento (fls. 113/120).
Parecer da D. Procuradoria Geral de
Justiça pelo não conhecimento do recurso (fls. 135/139).
Recurso inicialmente distribuído ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1006280-74.2018.8.26.0604 Sumaré
eminente Desembargador Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho,
da 8a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que dele
não conheceu e determinou a redistribuição para uma das Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal de Justiça (fls.
141/143).
Redistribuição (fls. 150).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso é incognoscível.
A apelação foi interposta contra a r.
sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta, sem
resolução do mérito, a habilitação de crédito de Franscisco Carlos
Victoriano, distribuída por dependência ao processo falimentar de
Tema Terra Equipamentos Ltda (fls. 105/106).
O recurso cabível contra decisão que
julga habilitação/impugnação de crédito em falência é o agravo de
instrumento e não apelação, nos termos do caput do artigo 17 da Lei
no 11.101/05.
Neste sentido Cássio Cavalli e Luiz
Roberto Ayoub ensinam:
“a sentença que decidir a habilitação
retardatária ou a impugnação, com ou sem resolução de mérito, é
recorrível por meio de agravo de instrumento, conforme
expressamente dispõe o art. 17 da LRF, onde se lê: “Da decisão
judicial sobre a impugnação caberá agravo” (...) a jurisprudência
largamente preponderante entende ser “erro inescusável” a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1006280-74.2018.8.26.0604 Sumaré
interposição de apelação em lugar do agravo de instrumento, razão
pela qual, nesse caso, não há espaço para a aplicação do princípio
da fungibilidade recursal, que cede lugar ao princípio da
unirrecorribilidade” (A Construção Jurisprudencial da Recuperação
Judicial de Empresas, 3a edição, Forense, pp. 217).
Assim,
diante
da
previsão
legal
expressa, a interposição de apelação configura erro grosseiro, o que
afasta a possibilidade de aplicar-se a fungibilidade recursal.
As
Câmaras
Especializadas
deste
Tribunal assim têm se manifestado, conforme se verifica, por
exemplo, dos seguintes julgados:
“Apelação. Recurso interposto contra a r. decisão que
rejeitou
o
incidente
de habilitação
de
crédito,
condenando o apelante nas verbas de sucumbência.
Preliminar de não conhecimento acolhida. Nos termos
do artigo 17 da Lei no. 11.101/05, contra a decisão
judicial que resolve a impugnação/habilitação de crédito
na falência cabe recurso de agravo de instrumento, e não
de apelação. Hipótese de erro grosseiro, que afasta a
aplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal.
Precedentes
jurisprudenciais
das
E.
Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial deste E. TJSP.
Recurso
não
conhecido”
(Apelação
no
0007799-69.2014.8.26.0272, 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial, Rel. Des. Carlos Dias Motta, j.
21/02/2018).
“IMPUGNAÇÃO
DE
CRÉDITO.
Interposição
de
recurso de apelação contra decisão que a rejeitou.
Recuperação judicial regida pela Lei 11.101/2005, cujo
artigo 17 que prevê que o recurso cabível é o de agravo,
e não o de apelação. Erro grosseiro, inaplicável o
princípio da fungibilidade recursal. Recurso não
conhecido,
com
observação”(Apelação
no
0021097-17.2014.8.26.0309, 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial, Rel. Des. Francisco Loureiro, j.
19/05/2017).
“RECURSO DE APELAÇÃO. Interposição contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1006280-74.2018.8.26.0604 Sumaré
sentença que julga incidente de habilitação de crédito.
Recurso inadmissível. Inteligência do art. 17, da Lei n.
11.101/2005.
Inaplicabilidade
do
princípio
da
fungibilidade recursal. Erro inescusável. Recurso de
apelação
não
conhecido.”
(Apelação
no
0009360-58.2007.8.26.0407, 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial; Rel. Des. Ricardo Negrão; j.
27/06/2016).
Em razão da inadequação da via eleita,
o recurso é incognoscível.
Pelo exposto, NÃO SE CONHECE
do recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator